Tribunal: TJDFT
Processo: 0715042-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIROS INTERESSADOS. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE.
I – Ao executado incumbe suscitar a nulidade de atos processuais praticados nos autos da execução de título extrajudicial, por eventual ausência de intimação, por isso deve ser mantida a r. decisão quanto à ilegitimidade dos terceiros interessados em relação à questão preliminar.
II – Agravo de instrumento desprovido.